Tribunal: TJSP
Processo: 2127584-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, que buscava a imediata desocupação do imóvel pelo locatário. Inconformismo da parte autora. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300/CPC. Não preenchidos os requisitos do artigo 59, § 1o, incisos VII, da Lei n. 8.245/1991. Notificação que não ocorreu nos moldes do determinado no contrato.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, que buscava a imediata desocupação do imóvel pelo locatário. Inconformismo da parte autora. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300/CPC. Não preenchidos os requisitos do artigo 59, § 1o, incisos VII, da Lei n. 8.245/1991. Notificação que não ocorreu nos moldes do determinado no contrato. Impossibilidade de concessão da liminar, pelo menos neste momento. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.